Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual.
2. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por negligência do patrono e de abandono de causa, conforme dispõe o artigo 485, §1o, incisos II e III, do CPC. Na hipótese, houve inércia do autor em face da determinação judicial, seja para atendê-la, seja para enfrentá-la.
4. Recurso conhecido e desprovido.